Tribunal: STF
Processo: Rcl 68510
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Jairo Nunes da Mota em face de decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0100338-85.2023.8.26.0968.



    Na petição inicial, o reclamante alega que, ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplicando de forma equivocada o tema 181 da sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que restou decidido por esta Corte no julgamento do AI-RG 791.292 (tema 339), paradigma da repercussão geral.



    Relata que, na origem, foi ajuizada ação de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, razão pela qual propôs a Reclamação 0100338-85.2023.8.26.0968, com fundamento na prolação de julgamento contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e descumprimento de suas decisões.



    Considera, no entanto, que o acórdão prolatado no julgamento da reclamação igualmente desrespeitou os precedentes do STJ por ele indicados, ao assentar a ausência de precedente judicial vinculante diretamente aplicável ao caso.



    Nesse sentido, sustenta que “o acordão impugnado rejeitou os embargos declaratórios opostos, com patente negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e consequentemente o acordão violou os artigos 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal e fixada a premissa jurídica aplicável ao caso (consistente na tese do Tema nº 339/STF -que possui repercussão geral)”. (eDOC 1, p. 20 - ID: 05937a13)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o Tema 181 desta Corte. Confira-se o teor desse julgado:



    “No presente Recurso Extraordinário, o recorrente questiona, na verdade, o julgamento de mérito efetuado pelo Colégio Recursal e não o teor do julgamento da Reclamação, que não foi conhecida, pela Turma de Uniformização, por ausência dos pressupostos necessários. Assim, considerando-se a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do tema 181: ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.”. (eDOC 22, p. 22 - ID: c08e6e38)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, restou assentada a inexistência de repercussão geral, em razão de o acórdão reclamado não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade, mantendo-se a aplicação do Tema 181-RG.



    Confira-se, a propósito, trecho da decisão:



    “No presente caso, o agravante não demonstrou a existência de questão constitucional com repercussão geral reconhecida pelo STF, nem a desconformidade com jurisprudência consolidada do STF.



    Nesse contexto, o despacho que denegou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantido por seus próprios fundamentos.



    Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.” (eDOC 22, p. 35-36 - ID: c08e6e38)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada, e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Isso porque, na hipótese, se discutia requisito de admissibilidade de recurso de outro tribunal. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente